Tribunal: TJDFT
Processo: 0718910-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Precedentes.
2. Os crimes de posse e porte de arma são crimes de perigo abstrato. E, por tal razão, prescindem da demonstração da ofensividade real para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de levá-la consigo na rua.
3. Recurso conhecido e não provido.